Tribunal: TJPA
Processo: 0800300-94.2024.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800300-94.2024.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EURICO SANTOS MORAIS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DE LIGAÇÕES ENTRE UNIDADES CONSUMIDORAS. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidor que sofreu cobrança indevida de valores de energia elétrica em razão de erro técnico da empresa, que teria invertido ligações entre unidades consumidoras distintas.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou a empresa à devolução em dobro dos valores pagos, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia recursal envolve:
(i) a caracterização de falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica;
(ii) a existência de responsabilidade civil objetiva da empresa por cobrança indevida;
(iii) a configuração de dano moral e a razoabilidade do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir
4. Restou comprovada a existência de erro técnico da concessionária, consistente na inversão dos cabos condutores de energia elétrica entre duas unidades consumidoras, fato que gerou cobrança indevida ao autor por consumo pertencente a terceiro.
5. Incide, no caso, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço público essencial, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo desnecessária a comprovação de culpa.
6. A concessionária, mesmo intimada, não produziu prova hábil a afastar os fatos narrados na petição inicial, descumprindo o ônus legal de demonstrar a regularidade da prestação do serviço.
7. Reconhece-se o dano moral in re ipsa, dada a cobrança indevida e a falha reiterada na solução administrativa do problema.
8. Contudo, o valor fixado a título de indenização moral deve ser reduzido para R$ 5.000,00, observando-se os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.
9. Mantida a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento:
"1. É objetiva a responsabilidade da concessionária de energia elétrica por cobrança indevida decorrente de erro técnico na ligação de unidades consumidoras.
2. Configura-se dano moral in re ipsa em caso de cobrança indevida reiterada de serviço público essencial, não sendo exigida prova do prejuízo.
3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII; 14 e 42, parágrafo único.

Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85, § 2º, e 487, I.

Código Civil (Lei nº 10.406/2002), arts. 389 e 406, com redação da Lei nº 14.905/2024.

Súmula 362 do STJ; Súmula 163 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1636947/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/08/2020, DJe 20/08/2020.

TJPA, AC 0037209-21.2014.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 08/11/2022.

TJSP, Apelação Cível 1027762-68.2023.8.26.0001, Rel. Des. Michel Chakur Farah, j. 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800300-94.2024.8.14.0074.

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.

APELADO: EURICO SANTOS MORAIS.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face de sentença proferida nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, ajuizada por
EURICO SANTOS MORAIS
.

Na petição inicial (Id nº 29311269), narra o autor que, em junho de 2022, a requerida realizou troca de postes e medidores de energia elétrica na Av. Santa Teresinha, bairro Santa Maria, em Tailândia/PA, onde se encontra localizada sua unidade consumidora nº 11336809, imóvel urbano que utiliza apenas eventualmente, por residir na zona rural. Após a realização das intervenções técnicas, passou a receber faturas mensais com valores expressivamente superiores à sua média anterior de consumo, incompatíveis com o efetivo uso do imóvel, que permanece praticamente fechado durante todo o mês.

Aduz que, após inúmeras tentativas administrativas para verificação da medição e vistoria do sistema de fornecimento — registradas sob os protocolos nº 0035720223 e 8036487214, bem como ligações com os registros nº 2992519, 4024959 e 4024946 — não obteve qualquer providência concreta da empresa requerida. Em razão da persistência das cobranças indevidas, solicitou o desligamento da unidade em agosto de 2023.

Todavia, após o referido pedido de desligamento, a Sra. Isolde Ana Preuss, vizinha do autor, que reside no imóvel correspondente à unidade consumidora nº 12189834, passou a experimentar consumo compatível com a realidade de sua residência, fato que evidenciou a troca dos cabos condutores entre as unidades durante a manutenção da rede. Tal equívoco, conforme sustenta o autor, somente poderia ter ocorrido na caixa de distribuição localizada no poste, área de acesso exclusivo da concessionária.

Afirma, ainda, que a concessionária reconheceu informalmente o erro por meio de seus próprios técnicos, quando acionados pela consumidora Isolde para regularização do fornecimento. Ressalta que, enquanto perdurou a inversão das ligações, foi compelido a suportar custos de consumo que não eram seus, o que configuraria enriquecimento sem causa, ofensa à boa-fé objetiva e descumprimento contratual.

Requereu a declaração de inexistência do débito apurado em seu nome, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente no período de junho de 2022 a agosto de 2023, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Postulou, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e a condenação da requerida em custas processuais e honorários advocatícios.

A sentença recorrida (ID 29311418) foi proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos cobrados na unidade consumidora n° 11336809, de titularidade do autor, referentes ao período de junho de 2022 a agosto de 2023, por não corresponderem ao seu consumo real;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondentes aos valores pagos a maior pelo autor durante o período de junho de 2022 a agosto de 2023, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso;

c) CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 29311420), a parte apelante sustenta: (i) inexistência de ato ilícito ou falha na prestação de serviço; (ii) ausência de prova de que o autor pagou pelo consumo de energia da vizinha; (iii) inexistência de dano moral, tratando-se de mero dissabor, e não de conduta abusiva; (iv) desproporcionalidade do valor fixado a título de reparação moral. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma total da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões (29311431), o recorrido sustenta, em suma: (i) a plena caracterização da responsabilidade objetiva da concessionária, que reconheceu a inversão das ligações entre unidades consumidoras; (ii) a falha na prestação do serviço essencial e o evidente prejuízo moral e material sofrido; (iii) a legitimidade da condenação nos exatos termos em que proferida. Requer, assim, a manutenção da sentença em sua integralidade.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de sua admissão.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado está circunscrita à apuração da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, ora apelante, Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., pela cobrança indevida de valores relativos ao consumo de energia elétrica supostamente vinculado a unidade diversa da de titularidade do recorrido.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre estabelecer os liames da relação jurídica constante dos autos, e, neste ínterim, impõe-se reconhecer a existência de relação de consumo, porquanto a apelante, como prestadora de serviços, se submete, nas relações com os seus usuários – e destinatários finais – aos ditames do Código Consumerista.

A parte autora/apelada,
in casu
, tem a seu favor inversão do ônus da prova, decorrente da própria lei, conforme o artigo 14, § 3º do Código Consumerista, segundo o qual a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços é objetiva, sendo este o caso dos autos.

Vale destacar que a inversão legal ou ope legis do ônus da prova prescinde de decisão e não sofre qualquer controle judicial, a própria lei muda a regra do jogo, ou seja, o processo já se inicia com a regra de julgamento segundo a qual cabe ao fornecedor o ônus de provar a não existência do fato alegado pelo consumidor, sob pena de suportar o ônus da não produção de tal prova.

Extrai-se dos autos que o recorrido é titular da unidade consumidora de nº 11336809, situada na Av. Santa Teresinha, bairro Santa Maria, Tailândia/PA, residência essa utilizada apenas eventualmente, em razão de sua moradia principal ser na zona rural. Não obstante, após intervenção técnica promovida pela concessionária em junho de 2022, com troca de postes e medidores, o autor passou a receber
faturas mensais com consumo elevado e manifestamente incompatível com o uso efetivo do imóvel
, o qual, como dito, permanece a maior parte do tempo desocupado.

Apesar das diversas reclamações administrativas e protocolos de atendimento apresentados, a concessionária recusou-se a realizar vistoria técnica no local, fato que ensejou, após mais de um ano de cobrança indevida, a solicitação de desligamento da unidade consumidora pelo autor.

Após esse evento, constatou-se que sua vizinha, Sra. Isolde Ana Preuss, titular da unidade nº 12189834, passou a receber faturas com consumo real compatível, revelando-se, assim, o equívoco cometido pela empresa ré, consistente na inversão das ligações dos cabos de fornecimento de energia entre as duas unidades. Tal inversão, cumpre sublinhar, só poderia ter ocorrido na caixa de distribuição situada nos postes públicos, local sob responsabilidade exclusiva da concessionária.

A situação ora posta nos autos enquadra-se com exatidão no conceito de serviço público impróprio regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, cuja incidência é pacífica na jurisprudência pátria. Com efeito, sendo o serviço de fornecimento de energia elétrica prestado mediante delegação estatal, por meio de remuneração tarifária e de forma individualizada, é plenamente aplicável o regime consumerista (CDC, art. 3º, § 2º), sendo o consumidor parte hipossuficiente na relação jurídica estabelecida.

Desta feita, aplica-se ao caso o artigo 14 do CDC, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prescindindo de comprovação de culpa, bastando a demonstração da conduta, do dano e do nexo causal:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso concreto, restou plenamente demonstrado que a concessionária cometeu equívoco técnico grave na execução do serviço de manutenção e substituição de equipamentos,
resultando em erro de medição que gerou cobranças indevidas ao autor por consumo que, na realidade, era de titularidade de terceiro.

O ponto nodal da controvérsia encontra respaldo ainda mais contundente ao se considerar que a concessionária não produziu qualquer prova hábil a infirmar os fatos narrados na exordial, limitando-se a alegações genéricas sobre a regularidade do fornecimento, sem apresentar laudos técnicos, registros de inspeção, prontuários das unidades consumidoras ou outros elementos minimamente capazes de demonstrar engano justificável.

Incumbia à ré o dever de demonstrar a inexistência do vício na prestação do serviço, bem como eventual fato que descaracterizasse sua responsabilidade. Contudo, a concessionária quedou-se absolutamente inerte na instrução técnica do feito, não se desincumbindo do ônus probatório que expressamente lhe competia, motivo pelo qual devem prevalecer os fatos articulados pelo autor, corroborados por documentos, faturas e reconhecimento tácito por parte dos prepostos da ré.

Outrossim, o dano moral mostra-se evidente. A jurisprudência pátria consagra a caracterização do dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, nos casos em que o consumidor é compelido a suportar cobrança indevida por falha do fornecedor de serviço público essencial, como é o caso da energia elétrica. A suspensão do fornecimento, o temor de reativá-lo e ser novamente cobrado indevidamente, a omissão da empresa diante de pedidos de vistoria, tudo isso evidencia violação grave à dignidade do consumidor.

Nesse sentido, dispõe o Superior Tribunal de Justiça:

"É presumido o dano moral nas hipóteses de cobrança indevida e falha na prestação de serviço público essencial, especialmente quando resulta na suspensão ou ameaça de interrupção do fornecimento."
(STJ, AgInt no AREsp 1636947/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17/08/2020, DJe 20/08/2020)

Contudo, REDUZO a condenação a título de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando-se as circunstâncias do caso, o período prolongado da cobrança indevida, a resistência administrativa da empresa e o potencial pedagógico da medida. Nesse sentido está a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – COBRANÇA DE INDEVIDA DE VALORES DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA – NULIDADE –– DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – COBRANÇA IRREGULAR E AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO – SITUAÇÃO QUE EXASPERA MERO DISSABOR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de dano extrapatrimonial indenizável, decorrente da cobrança de indevida de consumo de energia elétrica. 2 – Na hipótese, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pela lesão extrapatrimonial impingida a recorrida. 3 – Dúvida não há de que a cobrança indevida e a ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indeniza&cc (TJ-PA - AC: 00372092120148140301, Relator.: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2022)

APELAÇÃO – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação de indenização por dano moral – Alegação autoral de que houve indevida suspensão no fornecimento de energia elétrica e demora no restabelecimento do serviço, mesmo após a quitação do débito pendente – Sentença de parcial procedência – Recursos de apelação da autora e da concessionária ré. Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da coautora Daiana rejeitada – Coautora que, na condição de residente do imóvel e consumidora por equiparação do serviço (art. 17 do CDC), possui legitimidade para pleitear a reparação do dano moral, decorrente de falha na prestação dos serviços – Precedentes. Falha na prestação dos serviços incontroversa – Concessionária ré que efetuou a suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica, antes do esgotamento do prazo concedido para quitação do débito pendente, estipulado na notificação constante de fatura – Inobservância aos artigos 360 e 361 da Resolução Aneel 1000/2021 – Além disso, a concessionária ré efetuou o corte do serviço em dia (sexta-feira) vedado pela legislação (art . 6º, § único, da Lei 13.460/17) e não providenciou o restabelecimento do serviço no prazo legal de 24 horas previsto no art. 362, IV, da Resolução Aneel n.º 1000/2021 – Demora de 03 dias para o religamento após o pagamento do débito pendente – Dano moral configurado – Evidente desgaste emocional das autoras, diante da essencialidade do serviço – A agravar a situação, a coautora é confeiteira autônoma e o corte no fornecimento de energia atrapalhou o desempenho de sua atividade profissional, assim como a rotina de seu filho menor – Inércia da ré na tomada de providências na esfera administrativa – Valor indenizatório fixado em R$ 5 .000,00, para cada autora – Quantum arbitrado pelo Juízo a quo mantido – Observância à tríplice finalidade da reparação (compensatória, punitiva e pedagógica) e aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade – Requerimento autoral de alteração do termo inicial dos juros descabido – Evidenciada a relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, consoante art. 405 do CC – Pretensão da ré de aplicação do art. 86, § único, do CPC, afastada – Incidência da Súmula 326 do STJ – Ônus sucumbenciais que devem ser suportados exclusivamente pela ré, como determinado na sentença – Verba honorária fixada corretamente, por arbitramento, considerando o trabalho exercido pelo advogado – Valor da condenação que tornaria a verba abaixo da ideal- Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB que tem natureza meramente orientadora e, por tal motivo, não vincula o julgador – Precedente desta C. Câmara – RECURSOS DESPROVIDOS . (TJ-SP - Apelação Cível: 10277626820238260001 São Paulo, Relator.: Michel Chakur Farah, Data de Julgamento: 24/06/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024)

Por fim, a devolução em dobro dos valores indevidamente pagos encontra amparo no parágrafo único do artigo 42 do CDC, diante da inexistência de engano justificável, in verbis:

Art. 42.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Não havendo, como visto, qualquer justificativa plausível ou razoável para o erro, tampouco diligência técnica mínima da ré para investigar os reiterados reclamos do consumidor, a devolução em dobro mostra-se de rigor.

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
decorrente de
relação contratual
, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do evento lesivo, cfe. art. 389, do Código Civil, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, a contar da data da data da citação, nos termos da Súmula 163, do STF.

No que tange aos
danos morais
, corrigido conforme art. 389, parágrafo único, do CC a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO para reduzir a indenização a título de danos morais de R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025